Tribunal: CARF
Processo: 10980.000550/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.000550/2010-76
ACÓRDÃO
2202-011.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIMONE VANNI SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do
prazo de trinta dias a contar da data em que foi feita a intimação da
exigência, não havendo a faculdade, portanto, de instaurar a fase litigiosa
do procedimento fiscal. A não instauração da lide impede a apreciação
inclusive de matérias de ordem pública.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas com relação à tempestividade da impugnação, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000550/2010-76
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos narrados até o julgamento de primeira instância, adoto o
relatório do acórdão recorrido, abaixo transcrito:

Trata-se de notificação de lançamento de fls. 05/08, que apurou, em face do
Contribuinte acima identificado, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
de R$ 6.341,19, mais Multa de Ofício de R$ 4.755,89 e Juros de Mora de R$
298,03 (calculados até 30/10/2009), totalizando o Crédito Tributário de R$
11.395,11, relativo ao ano-calendário de 2008, exercício 2009.
De acordo com a referida notificação de lançamento, constatou-se a infração
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa de R$ 29.371,64, constando na
motivação do lançamento que as despesas escrituradas em Livro Caixa
informadas em Declaração de Ajuste Anual – DAA totalizam valor superior ao total
de rendimentos que permitem essa dedução.
Cientificado da referida notificação de lançamento em 30/10/2009 (fl. 85), o
Contribuinte apresentou em 08/02/2011 impugnação (fls. 02/04), alegando ser
tempestiva a manifestação, pois não residiria mais no antigo endereço, tomando
conhecimento da notificação apenas quando visitava o apartamento que se
encontrava fechado. No mérito, entende que informou em sua Declaração de
Ajuste Anual – DAA valor de rendimentos superior ao total das despesas de Livro
Caixa. Alega ainda que mesmo se esta última importância fosse inferior aos
rendimentos ainda estaria sujeita a comprovação ou justificação.

Sobreveio o acórdão no 03-71.248, proferido pela 6a Turma da DRJ/BSB, que não
conheceu da impugnação em razão de sua intempestividade (fls. 93-96), nos termos da ementa
abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Considera-se intempestiva a petição protocolada fora do prazo legal, situação na
qual não se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal,
obstando o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo, exceto
quanto à questão preliminar de tempestividade suscitada nos autos.
Impugnação Não Conhecida
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000550/2010-76
3
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 12/09/2016 (fl. 100), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
11/10/2016 (fls. 101-109) em que alega que houve irregularidade na notificação para
apresentação de defesa, que houve nulidade do lançamento pois o rendimento teria sido superior
à dedução, o que se extrai de cálculo aritmético.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, mas apenas a matéria relativa à tempestividade
da impugnação pode ser conhecida, pois foi a única enfrentada pela instância de origem.
Destaco o trecho abaixo do Recurso Voluntário em que a Recorrente pretende
comprovar a nulidade da intimação realizada:

Em visita ao apartamento que se encontrava desocupado à época da notificação,
a RECORRENTE, na data de 12.01.2010, encontrou embaixo da porta a
correspondência da Secretaria da Receita Federal, fato que impossibilitou o
exercício de sua defesa naquela oportunidade. Sendo assim, verifica-se que
tomou conhecimento do lançamento e, ato contínuo, em 04 de fevereiro de 2010,
manejou Impugnação no processo administrativo fiscal.
Fato é, que a RECORRENTE, por não mais residir no endereço em questão, não foi
formal e pessoalmente cientificada da instauração do processo administrativo
fiscal ora sob foco. Prova disso é o Aviso de Recebimento firmado por terceiro
sem qualquer vínculo com a pessoa da contribuinte, que teve contra si constituído
o débito fiscal.
No caso, então, a Delegacia da Receita Federal em Curitiba/PR., não envidou mais
empenho em localizar a contribuinte RECORRENTE por outros meios, ou seja, não
esgotou os recursos de outras buscas do paradeiro da mesma.
Extrai-se da DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (Declaração de Imposto de Renda)
da contribuinte RECORRENTE junto aos Autos do Processo Administrativo Fiscal,
que na sua qualificação consta a sua ocupação como sendo “Técnico das Ciências
Administrativas e Contábeis”, significa a profissão de contabilista. Sendo assim,
sequer o Órgão Fazendário de competência se dedicou a efetuar consulta a
entidade fiscalizadora da profissão contábil – Conselho Regional de Contabilidade
CRC/PR., para proceder a localização da profissional. (fl. 106)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000550/2010-76
4

Entendo que a argumentação da Recorrente não merece prosperar. Isso, pois para
que seja instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal é necessário que seja apresentada
impugnação no prazo de 30 dias a contar da intimação, questão que se depreende da literalidade
das disposições previstas nos artigos 14 e 15, ambos do Decreto 70.235, de 1972:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.

A intimação pode ser realizada por via postal com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, como determina o artigo 23, inciso II, também do
Decreto 70.235, de 1972. É dizer, a norma que determina o fluxo dos prazos já era prevista no
Decreto no 70.235 de 1972 e nele não há qualquer hipótese de prorrogação do prazo para
apresentação de defesa após certificada a intimação.
Conforme se verifica da fl. 85, a Recorrente foi intimada por via postal em
30/09/2009 para apresentação de defesa no endereço Rua Primo Julio Zanquetim, 45, BL 03, Apto
12, o mesmo endereço por ela indicado em sua Declaração de Ajuste Anual (fl. 80), de modo que o
último dia do prazo seria 02/02/2010, embora a impugnação tenha sido apresentada em
04/02/2010 (fl. 2).
Importa destacar, portanto, que ao contrário do que alega a Recorrente, a
intimação foi considerada válida, o que não tornou necessário a realização de outras tentativas de
intimação que, no caso em tela, seria a ciência por meio de edital, como prevê o artigo 23, do
Decreto 70.235, de 1972, e não a diligência ao Conselho Regional de Contabilidade CRC/PR,
conforme texto de lei abaixo transcrito:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:

Assim, tenho que a Recorrente não se desincumbiu de comprovar que o endereço
ao qual a intimação foi destinada não fora aquele informado à Receita Federal do Brasil como seu
domicílio o que convalida a intimação realizada e, por conseguinte, torna inócuo o argumento de
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.246 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.000550/2010-76
5
que teria que ser tentada diligência junto ao CRC para obter o seu endereço atualizado. Com isso,
tenho que este capítulo do Recurso Voluntário não merece acolhida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário apenas com
relação à tempestividade da impugnação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 118
DF CARF MF
Original